Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730786-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORACIO MAGRI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 197979257 do processo de referência), que, em ação de execução fiscal promovida pelo agravante em face de Oracio Magri, ora agravado, processo n. 0753986-36.2022.8.07.0016, acolheu a impugnação ao bloqueio de valores e desconstituiu a penhora realizada em conta do agravado na quantia de R$ 1.822,39, por se tratar de verba de natureza alimentar, e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado em favor da parte executada. Inconformado com a r. decisão, o Distrito Federal interpôs o presente agravo. Em razões recursais (Id 62066812), o agravante sustenta, em síntese, que deve ser mantida a penhora sobre os valores bloqueados na conta do agravado. Aponta não haver prova de que a quantia bloqueada é impenhorável, alegando que o agravado “não acostou aos autos qualquer documento que demonstrasse a sua impenhorabilidade. Ao contrário, os documentos juntados comprovam o desvirtuamento da conta utilizada, tendo em vista que foram realizados diversos saques e depósitos na conta da executada.” Alega que, apesar de reconhecer a impenhorabilidade de salário e proventos de aposentadoria, deve-se observar que a jurisprudência tem flexibilizado tal entendimento para permitir a penhora de até 30% desses valores, desde que preservada a sobrevivência do devedor. Traz julgado do STJ que entende robustecer sua tese. Acrescenta ainda que “o Agravado não comprovou que o valor recebido a título de verba salarial/proventos de aposentação é sua única fonte de renda e muito menos que o valor bloqueado é imprescindível para a sua sobrevivência. Assim, não subsiste o fundamento para a proteção contra a penhora.” Ao final, requer: Ex positis, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para que seja mantido o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da parte executada. Ausente preparo, em razão da isenção legal conferida ao agravante (art. 1.007, § 1o, do CPC). Em contrarrazões (Id 63247313), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho desta relatoria (Id 66683472), o agravante foi intimado para se manifestar sobre possível falta de interesse recursal e perda do objeto do recurso, em razão de o seu objeto referir-se exclusivamente à manutenção do bloqueio de ativos financeiros do agravado e que, ante a não formulação de pedido de efeito suspensivo, as verbas bloqueadas já foram liberadas na origem. O agravante se manifestou ao Id 68881750, reiterando o interesse recursal, alegando inexistir impedimento para, “caso se entenda pela possibilidade de penhora de fração da quantia recebia a título de salário, aposentadoria ou pensão, seja determinado o depósito da quantia que se entenda devida pela parte executada”. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, malgrado manifestação do agravante pelo interesse no julgamento do recurso, tenho que ele não deve ser conhecido, pelas razões abaixo. No presente caso, ao verificar os autos de referência, observo que se trata de execução fiscal em que, na petição inicial (Id 139028408, do processo de referência), foi feito o seguinte pedido: Requer, assim, que V. Exa. se digne de ordenar a citação, segundo as diversas formas e modalidades legais, da(s) pessoa(s) acima relacionada(s), na conformidade do art. 7° e pelas sucessivas formas previstas no art. 8°, da Lei 6.830/80, para que paguem incontinenti, no prazo legal, o débito com atualização monetária, juros e demais acessórios de direito, ou garantam a execução, para efeitos de embargos, nos termos do art. 9° da referida Lei. Na hipótese de não serem encontrados os devedores para citação por oficial de justiça, nos endereços acima, requer seja determinada a citação por edital. Na hipótese de ausência de pagamento ou garantia da execução, requer seja determinada a imediata penhora de bens, direitos e valores, observando-se, preferencialmente, a penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, por meio do Bacenjud (art. 854 do CPC e art. 11, I, da Lei no 6.830/80). Se a diligência do Bacenjud for negativa, requer vista dos autos para indicação de bens passíveis de penhora. (grifo nosso) Conforme transcrito, o agravante realizou na primeira instância apenas pedido de penhora de ativos financeiros de propriedade do agravado perante o Sisbajud e, caso negativo, que lhe fosse dada vista para indicação de outros bens à penhora. Em continuidade, não tendo havido o pagamento da dívida pelo agravado, o juízo a quo (Id 173708343 do processo de referência) determinou a penhora de valores do agravado no Sisbajud e, caso ela retornasse infrutífera, que fosse intimado o agravante para indicar outros bens à penhora, vejamos: (...) Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ORACIO MAGRI - CPF/CNPJ: 209.326.266-53, no valor de R$ 147.854,42, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, (...) Como se vê, foi analisado e deferido somente o pedido de penhora de ativos financeiros através do sistema Sisbajud. O pedido de bloqueio retornou positivo, tendo sido bloqueado o valor de R$ 1.853,05 (Id 180681075, do processo de referência). Por sua vez, o ora agravado apresentou impugnação ao bloqueio de valores na sua conta bancária, sob o argumento de se tratar de valores impenhoráveis, de caráter alimentar, oriundos de seus proventos de aposentaria (Id 181093265, do processo de referência). O juiz singular acolheu a impugnação (Id 197979257, do processo de referência), reconhecendo serem os valores bloqueados provenientes da aposentadoria do agravado, constituindo-se de verbas de caráter alimentar e, por conseguinte, impenhoráveis, desconstituindo a penhora e determinando o levantamento de alvará em favor do agravado. O alvará de levantamento foi expedido no dia 04/07/2024, conforme Id 202944206 e comprovante de Id 202944672, ambos do processo de referência. Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento no dia 25/07/2024. Pois bem. Conforme relatado, observo ter sido realizado pedido na origem apenas para a penhora e o bloqueio de ativos financeiros de propriedade do ora agravado perante o Sisbajud. Em razões recursais, o agravante recorre sobre a decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravado, requerendo como pedido apenas a reforma da “decisão agravada para que seja mantido o bloqueio de ativos financeiros da conta bancária da parte executada”. O objeto do presente recurso versa simplesmente sobre a manutenção do bloqueio de valores na conta do agravado. Todavia, conforme demonstrado acima, antes mesmo de que fosse interposto o presente recurso, os valores bloqueados já haviam sido levantados pelo agravado. Ademais, destaca-se a ausência de pedido de efeito suspensivo no recurso, para que fosse mantida a penhora dos ativos até o julgamento de mérito deste agravo. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento é exclusivamente o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud, o que não mais subsiste, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso pela perda de objeto. Conforme entendimento já adotado nesta Turma Cível, o “interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação” (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021). Na hipótese, mostra-se inútil o manejamento de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, manter o bloqueio da quantia constrita na conta bancária do agravado quando antes da interposição do agravo de instrumento os valores já haviam sido liberados pelo juízo de origem. Com relação à manifestação do agravante (Id 6888175) informando o interesse no processamento e julgamento do presente recurso, verifico que foi argumentado que, apesar de não subsistir mais valores bloqueados, remanesce a possibilidade de penhora de fração da quantia recebida a título de salário, aposentadoria ou pensão, podendo ser determinado o depósito da quantia entendida por devida. A esse respeito, friso não ser possível a análise de tal pedido, pois não foi formulado anteriormente na primeira instância, de modo que, não tendo sido tal pedido analisado pelo juízo de origem, sua apresentação apenas em grau recursal consubstancia indevida inovação recursal. Destarte, pretender a determinação de penhora dos rendimentos mensais do agravado diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. (...) (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...) (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por tais razões, manifestamente inadmissível a análise do pedido de penhora dos proventos do agravado pela irregularidade formal constatada, configurando inovação recursal e indevida supressão de instância. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal, por perda do objeto, tendo em vista que os valores para os quais se pede a manutenção do bloqueio já se encontram desbloqueados e levantados pela parte agravada, e da inovação recursal do pedido de penhora de parte dos proventos do agravado, pois tal pedido não foi analisado pelo juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, considerando a ausência de interesse recursal, frente à perda de objeto antes mesmo de sua interposição, e a ocorrência de inovação recursal, conforme fundamentos acima delineados. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora